Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE COMPROVADA. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NOVO FILHO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO na sentença. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que fixou alimentos em favor da filha menor em 25% (vinte e cinco por cento) da renda bruta do genitor, incluídos 50% de quaisquer valores recebidos a título de auxílio creche, família, natalidade etc.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a gratuidade de justiça concedida ao réu deve ser mantida; e (II) se o valor fixado a título de alimentos atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade ou se há elementos que justifiquem a majoração ou minoração do percentual fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o disposto no art. 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
4. No caso concreto, a autora não apresentou argumentos que infirmem a concessão da gratuidade de justiça ao réu, que deve ser mantida, pois a renda mensal do alimentante é inferior ao valor definido na Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de 24 de junho de 2015.
5. Na fixação dos alimentos deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade para que melhor sejam atendidos os interesses do filho menor, sem que, para isso, a condição econômica do alimentante seja exacerbada, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. As necessidades da autora são ampliadas por necessitar de acompanhamento especializado em psicologia, fonoaudiologia etc., em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
7. Os alimentos fixados na sentença em 25% dos rendimentos líquidos do genitor, a ser descontado em folha de pagamento, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão das necessidades ampliadas da criança e da capacidade financeira do alimentante.
8. O princípio da paternidade responsável veda a transferência da responsabilidade financeira dos filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.
9. A pensão alimentícia fixada em 25% dos rendimentos do genitor já se destina a cobrir de forma global as necessidades da alimentanda, incluindo os gastos com saúde e educação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelos conhecidos. Apelação interposta pela Autora parcialmente provido. Apelação do Réu desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A gratuidade de justiça concedida ao réu deve ser mantida, por não receber renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, conforme o critério definido por Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal para aferir a hipossuficiência econômica do assistido. 2. A fixação dos alimentos deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as necessidades do alimentando e a possibilidade de o alimentante suprir suas necessidades básicas."
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 100 e 1.012, § 1o, II, do CPC; arts. 1.694, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.703 do Código Civil; art. 22 do ECA; e art. 15 da Lei no 5.478/68.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1269327, 07055020920208070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.7.2020, publicado no DJE: 12.8.2020
Acórdão 2011863, 0743167-69.2024.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26.6.2025, publicado no DJe: 2.7.2025.